Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Processo : 0707564-64.2021.8.07.0007 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à ocorrência de intempestividade recursal (id. 30559187). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator